Tribunal: TJMT
Processo: 1002468-88.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002468-88.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RAFAELA CARVALHO DOS SANTOS SOUZA LTDA - CNPJ: 10.915.103/0001-35 (RECORRENTE), ELSO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 873.594.131-68 (ADVOGADO), RAFAELA CARVALHO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 024.354.421-90 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1002468-88.2024.8.11.0003.

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
RAFAELA CARVALHO DOS SANTOS SOUZA LTDA.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 4 A 7/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO TRIBURÁRIO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX TUNC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial de declaração de nulidade da cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), extinguindo o crédito tributário referente à Certidão de Dívida Ativa nº 2018452919.

A referida sentença também determinou a emissão de certidão negativa de débito em nome da parte autora, referente à CDA discutida nos autos, retirando o nome da reclamante dos órgãos de proteção de crédito.

2.

Em suas razões recursais, o ente estadual aponta, preliminarmente, a existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no STF sob o Tema 1282.

No mérito, sustenta a prevalência da modulação de efeitos determinada pelo TJMT no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, desse modo, requer a aplicação de efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado da ação supracitada.

3.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente, no que tange à preliminar de existência de tema envolvendo a matéria, vê-se que a demanda está especificamente relacionada ao Estado do Rio Grande do Norte. Além disso, não consta nesse precedente (Tema 1282) determinação de sobrestamento dos processos em trâmite.

6.

No caso, considerando que houve decisão procedente proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade, tem-se, em regra, a atribuição de efeitos
ex tunc
, ou seja, retroativos.

A exceção para o disposto encontra-se no artigo 27, da Lei n.º 9.868/1999:

“
Art. 27 - Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.”
.

7.

Nesse sentido, foi o entendimento do TJMT no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, em que declarou a inconstitucionalidade do artigo 100, da Lei Estadual n.º 4.547/1982, e modulou os efeitos a partir do trânsito em julgado, utilizando-se da autorização dada pelo art. 27, da Lei n° 9.868/1999.

8.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática, julgou procedente, em parte, a Reclamação nº 61136 proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT –, para cassar a decisão proferida nos autos do processo nº 1003057-65.2019.8.11.0000 e determinar que outra seja proferida, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245, sob a fundamentação a seguir exposta:

“Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão.

Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.”

(STF – Rcl n.º 61136/MT, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023.

9.

Em consonância à decisão supramencionada, faz-se necessária a aplicação de efeitos retroativos

ao caso concreto, visto que, em decisão anterior sobre a mesma matéria, o STF já havia
negado
expressamente a modulação temporal
ex nunc
pretendida pelo ente estatal.

10.

Desse modo, conclui-se que a sentença recorrida
não
comporta reparos.

11.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo, integralmente, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

12.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024